Tribunal: TJSP
Processo: 2163982-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão Domiciliar – impossibilidade; Excesso de prazo. Pandemia. Não se vislumbra qualquer desídia por parte do Magistrado a quo. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163982-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é impetrante BRUNA
MESSIAS DE TOLEDO e Paciente AMANDA JENIFER DA SILVA INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163982-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13405
2
Habeas Corpus no 2163982-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruna Messias de Toledo
Paciente: Amanda Jenifer da Silva Inácio
Comarca: Porangaba
Voto no 13405
Habeas Corpus. Prisão Domiciliar impossibilidade;
Excesso de prazo. Pandemia. Não se vislumbra
qualquer desídia por parte do Magistrado a quo.
Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela i. Advogada Bruna Messias de Toledo em favor de AMANDA
JENIFER DA SILVA INÁCIO, sob a alegação de que a paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Porangaba, nos autos da ação penal no
1502301-27.2019.8.26.0470.
Esclarece a impetrante, em síntese, que a paciente, autuada
em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, teve sua
prisão preventiva decretada, sem fundamentação idônea e concreta.
Assevera que o período de prisão já se estende por tempo
significativo e que a acusada faz jus à substituição da custódia pelo
recolhimento domiciliar, pois é mãe de uma criança de apenas dois anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163982-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13405
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que a
paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus, ou que seja concedida outra medida alternativa diversa da prisão, e
que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 21/23), as informações
dispensadas e a D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da ordem
(fls. 27/32).
É o relatório.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma
certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez
que aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente
delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei
penal.
A autoridade apontada como coatora registrou que a
custodiada AMANDA JENIFER DA SILVA INACIO responde a outro
processo por tráfico de drogas e possui duas condenações criminais com
trânsito em julgado, uma por desacato e outra por porte de droga para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163982-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13405
4
consumo (fls. 52/53), motivo pelo qual não se pode admitir a utilização da
maternidade como forma de salvo-conduto para a reiteração na prática
delitiva. Do que foi exposto, conclui-se que outras medidas cautelares
alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas. Destarte,
considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do crime, as
circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais dos
averiguados, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
mostra-se de rigor.
Como se vê, a decisão está regularmente fundamentada.
A paciente foi presa em flagrante quando traficava drogas
dentro de sua própria casa.
No tocante à prisão domiciliar, não se trata de direito
subjetivo incontestável.
Não obstante os argumentos invocados pelo impetrante, é
fato que, o entendimento de que mães com filhos menores de doze anos
devem cumprir prisão domiciliar, não é de aplicação imediata, devendo ser
analisado em cada caso concreto. Em hipóteses graves e específicas, não é
permitida a benesse.
Não custa lembrar que a paciente tem uma ficha criminal
extensa (consumo de entorpecentes, receptação, associação criminosa,
desacato, porte de arma e tráfico (fls. 244/247 - autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163982-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13405
5
Conforme bem salientado pelo ilustre parecerista: Assim,
considerando que a traficância ocorria na morada da paciente, nos termos
do HC no 565.906 do STJ, julgado em 19/03/2020, a convivência da
denunciada com o filho certamente expõe o menor a risco, não se
mostrando recomendável a concessão de prisão domiciliar (fls. 30).
Como bem ressaltado a prisão preventiva da paciente estava
justificada e a pandemia por si só não autoriza sua soltura. Da mesma
forma, não há qualquer situação teratológica que justifique a soltura da
paciente por excesso de prazo na formação da culpa.
No presente feito, como expendido, o atraso apontado deve-
se às dificuldades vivenciadas pelo mundo em face da Pandemia.
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única
hipótese em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Diante do exposto, denego a ordem.
MARCOS CORREA
Relator